Tribunal: TJES
Processo: 0004790-79.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004790-79.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANE HARUMI HASHIMOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que aponta a defesa, autoria e a materialidade do crime sediado no artigo 155, caput, do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Aliás, a recorrente, na parte final do interrogatório judicial, confessou que subtraiu o aparelho móvel da vítima.

3. Nesse cenário, mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos, sendo desnecessária qualquer revisão, ainda que de ofício, do processo dosimétrico, já que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROSANE HARUMI HASHIMOTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 155 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROSANE HARUMI HASHIMOTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 155 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

nos 09 de março de 2016, por volta de 10h53min, na Unidade de Saúde do Bairro Planalto, desta comarca, a denunciada, com vontade livre e consciente, subtraiu o aparelho celular marca Samsung, modelo Samsung Duos, da vítima Sra. Neuza Duarte Gama, na forma qualificada destreza.

Depreende-se dos autos que Neuza Duarte Gama, técnica de enfermagem, estava em seu ambiente de trabalho na Unidade de Saúde do bairro Planalto fazendo o atendimento à denunciada, juntamente com o médico.

Ilustrações nos autos indicam que, após a prescrição médica para um medicamento a ser ministrado na imputada, a técnica de enfermagem, vítima, retirou- se da sala para a preparação do medicamento, deixando a paciente, imputada, na sala onde o aparelho celular da vítima estava.

Após retornar à sala a vítima estava não encontrou a paciente, ora imputada, que saiu sem ser vista. Após alguns instantes constatou que seu aparelho telefônico celular não estava mais onde o havia deixado.

Autoridades policiais comunicadas deslocaram-se ao local e foram informados do endereço da denunciada. Ato contínuo, dirigiram-se ao local e após abordagem à imputada, esta confessou que estava com o aparelho e buscando-o no interior da residência.

Diante de tal fato, a recorrente fora denunciada pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II do Código Penal.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento realizada em 28.08.2018, houve desclassificação para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), tendo sido oferecida proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita pela recorrente e homologada judicialmente.

O benefício foi revogado, em razão do não cumprimento dos termos do acordo, tendo a recorrente sido condenada pela prática de furto simples, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal formulada pela defesa.

A defesa requer, exclusivamente, a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de furto é indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, Neuza Duarte Gama,
em juízo
, narrou toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a recorrente chegou passando mal na unidade de saúde onde trabalha, até o seu atendimento e o momento em que foi a farmácia obter os remédios prescritos pelo médico e percebeu que ela não se encontrava mais no local, sentido falta de seu aparelho celular.

Disse, ainda, que o seu aparelho móvel foi encontrado na casa da recorrente e que não havia emprestado o objeta a ela.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Adriano Nascimento Rocha, que participou da diligência, e confirmou que o celular foi encontrado na residência da recorrente.

Aliás, a recorrente, na parte final do
interrogatório judicial
, confessou que subtraiu o aparelho móvel da vítima.

Nesse cenário, mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos, sendo desnecessária qualquer revisão, ainda que de ofício, do processo dosimétrico, já que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.